Tribunal: TJDFT
Processo: 0732237-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Contratos de empréstimo. Descontos autorizados em conta-salário. Resolução bacen n. 4.790/2020. Tema 1.085/STJ. Impossibilidade de cancelamento unilateral. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o cancelamento dos descontos de parcelas de empréstimos diretamente em conta-salário da autora, sob pena de multa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de cancelamento unilateral, e em análise perfunctória, dos descontos das parcelas de empréstimos em conta de titularidade do consumidor.
III. Razões de decidir
3. A Resolução Bacen n. 4.790/2020, em seu art. 9o, parágrafo único, permite o cancelamento da autorização de débito apenas quando o cliente declara não reconhecer o consentimento, hipótese distinta do caso, em que a consumidora reconhece a anuência.
4. O contrato, firmado livremente, deve ser respeitado em observância ao princípio do pacta sunt servanda, sobretudo porque a forma de pagamento via débito em conta pode influenciar na taxa de juros e em outras condições do negócio.
5. A concessão de tutela antecipatória para cancelar descontos autorizados, sem análise aprofundada das cláusulas contratuais, compromete a segurança jurídica das relações bancárias e viola a boa-fé objetiva.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A proteção da subsistência do consumidor não autoriza, em análise perfunctória, cancelar desconto em conta corrente decorrente de cláusulas contratuais livremente pactuadas.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Resolução Bacen n. 4.790/2020, art. 9o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; TJDFT, Acórdão 2031050, 0721854-66.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.